Tribunal: TJSP
Processo: 7002229-19.2018.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando reforma da decisão que deferiu a progressão do agravado ao regime semiaberto. Pedido de realização de exame criminológico. Viabilidade. Recorrido condenado por crimes violentos, ainda autor de faltas disciplinares. Dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo. Necessidade de análise mais acurada, respaldada em avaliação pela equipe interdisciplinar.

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando reforma da decisão que deferiu a progressão do agravado ao regime semiaberto. Pedido de realização de exame criminológico. Viabilidade. Recorrido condenado por crimes violentos, ainda autor de faltas disciplinares. Dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo. Necessidade de análise mais acurada, respaldada em avaliação pela equipe interdisciplinar. Convertido em diligência. Exame criminológico favorável. Requisitos preenchidos. Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7002229-19.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MARCOS ALBERTO DE
MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo ministerial, mantendo, in totum, a r. decisão atacada por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002229-19.2018.8.26.0344 -Voto no
2
Agravo em Execução no 7002229-19.2018.8.26.0344
Comarca: Marilia
Agravante: Ministério Público
Agravado: Marcos Alberto de Moraes
VOTO No. 21.958
Agravo em execução. Pleito almejando reforma da decisão que
deferiu a progressão do agravado ao regime semiaberto. Pedido de
realização de exame criminológico. Viabilidade. Recorrido
condenado por crimes violentos, ainda autor de faltas
disciplinares. Dúvidas quanto ao preenchimento do requisito
subjetivo. Necessidade de análise mais acurada, respaldada em
avaliação pela equipe interdisciplinar. Convertido em diligência.
Exame
criminológico
favorável.
Requisitos
preenchidos.
Improvido.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto
pelo Ministério Público em face de decisão proferida em 19 de
setembro p.p. (fls. 15/16), pela MM. Juíza de Direito, Dra. Renata
Biagioni Belam, da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Marilia, que deferiu a progressão do agravado ao regime semiaberto,
mesmo sem antes determinar a realização de exame criminológico.
Irresignado,
o
representante
do
parquet
sustenta ser imperiosa a reforma da referida decisão, arguindo a
impossibilidade de progressão sem a prévia realização de exame
criminológico, porquanto o mero atestado de conduta carcerária não
se presta para alicerçar conclusão responsável acerca do
merecimento pelo condenado, in casu, pelo cometimento de latrocínio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002229-19.2018.8.26.0344 -Voto no
3
tentado e tráfico de entorpecentes, cuja pena se estende até 2025.
O agravado, em sua contraminuta, bateu-se
pelo acerto do decisum, salientando o reconhecimento da presença
dos requisitos autorizadores à progressão, bem como a inexistência
de exigência legal que determine a prévia realização de exame
criminológico.
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
apresentou parecer endossando as razões ministeriais e opinando
pelo provimento ao recurso.
Em sessão realizada em 20 de março de 2019,
por votação unânime, embora reconhecido o preenchimento do
requisito objetivo (condenado à pena total de 19 anos, 7 meses e 8
dias, cujo término está previsto para 30.10.2024), o julgamento foi
convertido em diligência, determinando a realização de exame
criminológico, nos termos do v. acórdão no. 2019.0000201838, desta
relatoria.
Realizado o exame criminológico (fls. 58/73),
os autos retornaram para reapreciação.
Devidamente processado, o recurso ministerial
não comporta provimento, merecendo subsistir a r. decisão agravada.
O exame criminológico restou favorável à
progressão, inclusive, apontando elementos positivos à manutenção
do benefício.
A avaliação psicológica (fl. 84) menciona que o
reeducando mostrou uma boa autocrítica em relação aos delitos
cometidos; seus planos e metas para o futuro estão de acordo com
seu poder de realização; no momento está desenvolvendo atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002229-19.2018.8.26.0344 -Voto no
4
laborterápicas e o seu comportamento é considerado bom nesta
unidade prisional; tem condições de se manter no atual regime de
pena.
Em idêntico prumo, assinala o relatório do
social (fl. 63), assinalando que o recorrido, quanto aos planos futuros,
refere que deseja cumprir a pena e retomar a vida produtiva na
lavoura; quanto aos delitos, atribui à própria imaturidade e uso de
bebidas alcoólicas; conta com uma oportunidade de saída temporária
com êxito.
Com efeito, da análise acurada do interior teor
do exame criminológico, percebe-se, que as avaliações individuais em
nada desguarnecem o sentenciado, ao revés, assinalam elementos
positivos em sua trajetória naquela unidade prisional, razão pela qual,
em conclusão conjunta (fl. 59), os signatários se manifestaram
favoráveis à progressão ao regime semiaberto.
Ademais, além do exame criminológico, o
preenchimento do requisito subjetivo reforça-se diante não só da
ausência do cometimento de falta disciplinar recente (a última datada
de 24.12.2013 vide fl. 69), mas, também, com fulcro nas anotações
do desempenho de atividades laborterápicas, além de saída
temporária (em maio do ano passado) sem que houvesse qualquer
intercorrência, mostras inequívocas de seu empenho e boa
assimilação da terapêutica penal.
A execução penal visa à ressocialização do
sujeito delinquente, valendo-se da concessão de benefícios para
incentivar o bom comportamento e o retorno harmônico ao convívio
social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002229-19.2018.8.26.0344 -Voto no
5
Dessa feita, a progressão, assim como os
demais benefícios penais, tem como fundamento a confiança no
restabelecimento do condenado, de forma a orientá-lo para caminho
distinto da reincidência criminal.
Por derradeiro, havendo qualquer indício de
desvio do processo regenerativo pelo sentenciado, os benefícios são
suspensos iniciando-se novo período de avaliação e aquisição, como
forma de reprimir as adversidades.
In concerto, o recorrido não cometeu desvios e,
diante das análises realizadas, mostra-se creditado, merecendo, pois,
gozar deste benefício.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo ministerial, mantendo, in totum, a r. decisão
atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator